Tribunal: TJBA
Processo: 8031999-11.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8031999-11.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MILA DE ALMEIDA SANTOS Advogado(s): CARINI MARQUES ALVAREZ APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. ARTS. 42 E 59 DA LEI 8.213/91. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. APTIDÃO PARA O LABOR COM RESTRIÇÕES. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL CONCLUÍDA. ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS NÃO DEMONSTRADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Caso em exame. Apelação interposta contra sentença que reconheceu o nexo causal entre as patologias e a atividade laborativa, bem como a existência de redução da capacidade, afastando a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente e de auxílio por incapacidade temporária. Questão em discussão. Verificar se a condição clínica da autora configura incapacidade total e permanente ou incapacidade total e temporária para o trabalho, bem como se há elementos socioeconômicos aptos a afastar as conclusões dos laudos periciais. Razões de decidir. Nos termos dos arts. 42 e 59 da Lei nº 8.213/91, a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente e de auxílio por incapacidade temporária exige a comprovação de incapacidade total, definitiva ou temporária, respectivamente. O conjunto probatório, especialmente a prova pericial judicial ortopédica e psiquiátrica, demonstra que a autora é portadora de enfermidades de origem ocupacional, com sequelas que implicam limitação funcional, porém sem incapacidade total. O laudo pericial aponta incapacidade parcial e permanente, com aptidão para o exercício de atividades compatíveis com as restrições. A perícia psiquiátrica não constatou incapacidade laborativa. Os documentos médicos particulares não infirmam a conclusão do expert. A autora concluiu programa de reabilitação profissional, sendo considerada apta ao retorno ao labor com restrições. Inexistente incapacidade total atual, não se encontram preenchidos os requisitos para concessão de auxílio por incapacidade temporária. Os aspectos pessoais não evidenciam inviabilidade de reabilitação, considerando a idade, o histórico profissional e o nível de instrução. O histórico de afastamentos revela causas diversas, afastando a caracterização de incapacidade permanente contínua. Jurisprudência no sentido de que a incapacidade parcial não autoriza a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, sendo cabível, quando presentes os requisitos, o auxílio-acidente, conforme entendimento desta Corte. Dispositivo. Recurso conhecido e desprovido. Legislação e jurisprudência: arts. 42 e 59 da Lei nº 8.213/91; TJBA, Apelação/Reexame Necessário 0110375-41.2009.8.05.0001; TJBA, Apelação/Reexame Necessário 8004301-74.2016.8.05.0001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8031999-11.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante MILA DE ALMEIDA SANTOS e como apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO o recurso, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões,